Tribunal: TCU
Processo: 031.368/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria de Sônia Regina de Pontes Galvão, servidora do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do ato de concessão de aposentadoria de Sônia Regina de Pontes Galvão, servidora do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e art. 260 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal e negar o registro do ato de concessão de aposentadoria de Sônia Regina de Pontes Galvão; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco que: 9.3.1. exclua da estrutura de proventos do ato ora apreciado a vantagem de opção que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18, da Lei 11.416/2006), no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias, após corrigidas as falhas que ensejou na ilegalidade do ato; 9.3.3. comunique a interessada do teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação do presente Acórdão, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente do presente julgamento.